Tribunal: TCU
Processo: 036.679/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente para licitar, pelo prazo de cinco anos, em decorrência de irregularidades em licitações conduzidas na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedido de reexame interposto por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. contra o Acórdão 2687/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal a declarou inidônea para participar de licitações com recursos federais pelo período de cinco anos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento.